Tribunal: TJPA
Processo: 0814803-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814803-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO, JUCELINO GOUVEIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814803-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A

AGRAVADOS: INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO E JUCELINO GOUVEIA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
ATIVO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO COLEGIADA.

I) Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito
ativo
em agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que negara a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse.

II) A insurgência da agravante não merece acolhimento, uma vez que não demonstrado, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III) Conforme destacado na decisão monocrática, o suposto esbulho possessório teria ocorrido em 2016, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2019, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

IV) Ademais, a controvérsia envolve conflito fundiário com evidente interesse
processual de agentes
público
s
, circunstância que recomenda especial cautela.

V) Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814803-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A

AGRAVADOS: INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO E JUCELINO GOUVEIA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a
INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO
e
JUCELINO GOUVEIA DE ARAUJO
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que
deixou de conceder de
tutela de reintegração de posse em favor do ora agrava
nte
.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID.
11912994
). Neste sentido, considerou-se que o agravante não teria comprovado
a urgência na concessão da medida, tendo em vista que o suposto esbulho teria ocorrido no ano
de 2016 e a ação de piso fora ajuizada somente em 2019.

Em sede de Agravo Interno (ID.
12473469
), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado de observar
que a invasão teria ocorrido de forma clandestina. Nesse sentido, alude que a demora na concessão da tutela ocasionaria danos irremediáveis para si e para o meio ambiente.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814803-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A

AGRAVADOS: INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO E JUCELINO GOUVEIA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Desse modo, o
Decisum
deixou de acolher do pedido de
concessão de tutela de reintegração de posse.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação
em seus efeitos momentâneos. Explico:

Em uma análise detalhada ao decidido, verifica-se que a decisão monocrática atestou que a agravante não teria comprovado
ser assistida com o perigo de dano, visto que o esbulho teria ocorrido em data muito anterior ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, considerou-se não restar tão inequívoco os supostos danos potenciais suportados.
Portanto, e pelo menos em um juízo de cognição parcial, compreendeu-se que a tutela não poderia ser concedida sem pelo menos a oitiva da parte contrária (ID. 11912994).

Por outro lado, e em consulta aos autos do processo originário (lide nº 0807170-75.2019.8.14.0028), nota-se que a não concessão do efeito se fez salutar em razão do inequívoco interesse público no co
nflito fundiário. Portanto, a luz do atual, observa-se que a concessão da tutela seria desarrazoada face a complexidade do caso.
Desse contexto, nota-se que também não se encontra cristalizado a probabilidade do direito alegado.

Desse contexto, e em uma análise restrita ao art. 1.019, I do CPC/2015, percebe-se que a decisão monocrática não merece retoque, eis que não suficientemente demonstrada
em como a parte poderia ter a seu favor os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC/2015
.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após
isso
, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025